Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-56.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRAS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO RECONHECIDA – FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO IMPUGNADA – ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VIA VAREJO REJEITADA.
2. De acordo com o art. 373, I e II do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Diz a autora ter adquirido o cartão de crédito das Casas Bahia (Via Varejo S/A), administrado pelo Banco Bradescard, de número 4271XXX XXXX 3018 e ter adquirido uma TV (ID 17148069, pág. 13), mediante o pagamento de 12 parcelas de R$ 107,92, e que na fatura do mês seguinte percebeu a cobrança por compras que não realizou, no valor total de R$ 1.123,05, no cartão de crédito desconhecido de número 4271XXXX XXXX 3026 (ID 17148069, págs. 01/09).
3. Nesse cenário, caberia às requeridas, uma vez que afirmam que as compras impugnadas pela autora são referentes a um fogão de R$ 429,00 e um armário de R$ 729,00, adquiridos na loja física das Casas Bahia, trazer aos autos provas no sentido de que foi mesmo a autora que realizou a compra, como por exemplo mediante a juntada de 2a via da nota fiscal em nome da autora com seu endereço.
5. Em vez de comprovar a compra pela autora, as requeridas se limitaram a alegar que tendo a requerente impugnado as compras, seu cartão foi cancelado, por medida de segurança, apresentando a 2a via das faturas do cartão da autora.
6. Cumpre destacar que as faturas apresentadas pela Via Varejo (ID 17148081) e pelo Banco Bradescard (ID 17148104), dos meses de maio, julho, agosto e setembro de 2019 fazem referência a dois cartões (final 3018 e 3034), constando a compra da TV, reconhecida pela autora, sempre no cartão com final 3034, e já na 1a via das faturas apresentadas pela autora (ID 17148082), a de maio faz referência apenas ao cartão de final 3018, nele constando a compra da TV, e a partir da fatura de junho refere-se apenas ao cartão com final 3026, no qual consta a compra da TV, e as compras não reconhecidas pela autora.
6. Tendo a d. Juíza a quo determinado às requeridas esclarecerem acerca das divergências entre as faturas (ID 17148113), quedaram-se inertes, não tendo, assim, sido capazes de se desincumbirem do ônus de comprovar a suposta compra dos itens não reconhecidos pela autora.
7. Para que se torne exigível a devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
8. Tenho como presentes os requisitos dispostos no parágrafo único do art. 42 do CDC, já que o requerido recorrente apenas discorreu de forma genérica acerca do tema, sem apontar a existência de engano justificável, deve ser mantida a r. sentença, também, quanto à condenação de restituição à autora da quantia de R$ 1.056,56, a título de repetição de indébito.
9. Constata-se que foi comprovada a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes (ID 17148130). Neste contexto, a inscrição do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC, devendo, assim, a r. sentença ser reforma nesse ponto.
10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
11. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA; NO MÉRITO, RECURSO DO BANCO BRADESCARD IMPROVIDO e RECURSO DA AUTORA PROVIDO
para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente BANCO BRADESCARD S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.